Tribunal: TJBA
Processo: 0501840-86.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501840-86.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE LISBOA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: POMPEU INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel residencial adquirido na planta, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual não configura ofensa aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel residencial adquirido na planta configura dano moral
in re ipsa
; e (ii) saber se o percentual de 0,5% ao mês fixado a título de lucros cessantes comporta majoração para 10% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel residencial adquirido na planta transcende o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual ordinário, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), por atingir o direito fundamental à moradia (CF, art. 6º) e a esfera existencial do consumidor. 4 - No caso concreto, a construtora não comprovou a entrega do imóvel após o encerramento do prazo de tolerância (julho/2014), nem demonstrou caso fortuito ou força maior, restando caracterizada mora prolongada e injustificada, com submissão dos adquirentes a período superior a um ano de incerteza habitacional. 5 - O valor de R$ 10.000,00 por autor, a título de danos morais, mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo atraso na entrega de imóvel residencial. 6 - O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, fixado a título de lucros cessantes, encontra-se em consonância com o parâmetro consolidado na jurisprudência do STJ (Temas 970 e 971) e desta Corte, representando estimativa razoável do valor locatício mensal. A pretensão de majoração para 10% ao mês é desarrazoada e desprovida de lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC), mantidos os lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 389, 405 e 927; CDC, art. 6º, VI e VII; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970 (REsp 1.635.428/SC); STJ, AREsp 612.704/RJ; Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação 8002887-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer; TJBA, Apelação 0574936-62.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJBA, Apelação 8000984-53.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJBA, Apelação 8000751-90.2021.8.05.0229, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda; TJBA, Apelação 8000981-35.2021.8.05.0229, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0501840-86.2015.8.05.0150, sendo parte(s) Apelante
JOSE DE LISBOA SANTOS
e parte(s) Apelada
POMPEU INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça